Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709965-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por J.D.S.P. contra decisão (ID 62100601 – processo principal) proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0712337-10.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na origem (ID 62093103 – processo principal), o autor ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais em face das instituições bancárias rés, com o intuito de limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu contracheque em até 30% da sua remuneração bruta. Arguiu, em preliminar, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que estaria impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem que tal fato prejudicasse o seu sustento e de sua família. Alegou que aufere a remuneração bruta de R$ 23.068,47 (vinte e três mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), mas que em virtude dos empréstimos consignados, recebe líquido o valor de R$ R$ 4.659,52 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Em decisão de ID 62100601, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que o autor é servidor público da C.D.D. com rendimento superior à grande parte da população brasileira. Diante na negativa, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (ID 15752311). Em suas razões, alega, em síntese, que não tem condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, tendo em vista ter mais de 75% da sua renda bruta comprometida com descontos compulsórios e empréstimos consignados. Aduz que sua remuneração bruta é de R$ 23.068,47 (vinte e três mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e que sua remuneração líquida é de R$ 4.659,52 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo que os descontos das parcelas dos empréstimos consignados totalizam R$ 11.481,31 (onze mil e quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos). Sustenta que preenche os requisitos para o deferimento do benefício pretendido, tendo em vista sua situação de superendividamento e incapacidade financeira. Destaca não haver nos autos elementos que comprovem suas condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sendo impositivo o deferimento da gratuidade de justiça. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, tendo em vista que não houve a citação do réu na instância de origem. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora